Tribunal: CARF
Processo: 10845.724144/2011-38
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCIO AVITO RIBEIRO FARIA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-05-08
Data de publicação: 2024-06-03

Inteiro teor:
S1-TE01
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10845.724144/2011-38
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1001-003.330 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
8 de maio de 2024
Recorrente
SANDRO FABRICIO GONÇALVES PONTES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2009
BASE DE CÁLCULO. RENDIMENTOS RECEBIDOS DE AÇÃO
TRABALHISTA.
Na Declaração de Ajuste Anual, o rendimento a ser declarado decorrente de
ação trabalhista é o rendimento bruto, composto do rendimento líquido, dos
descontos efetuados em favor da União (contribuição à previdência oficial e
imposto retido na fonte) e as despesas necessárias ao recebimento, tais como os
honorários advocatícios, desde que o ônus seja comprovadamente do sujeito
passivo.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2009
IMPOSTO
DEVIDO.
CÁLCULO.
RENDIMENTOS
RECEBIDOS
ACUMULADAMENTE (RRAs). REGIME DE COMPETÊNCIA. RECURSO
EXTRAORDINÁRIO (RE) 614.06/RS. REPERCUSSÃO GERAL. REsp no
1.118.429/SP. RECURSO REPETITIVO.
É imperiosa a aplicação do regime de competência, a fim de atender a
interpretação conforme a constituição decorrente da análise do RE no 614.406 e
do REsp no 1.118.429/SP. O IRPF sobre os rendimentos recebidos
acumuladamente deve ser calculado utilizando-se as tabelas e alíquotas do
imposto vigentes a cada mês de referência (regime de competência), sem que
implique em alteração de critério jurídico.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário, para manter o lançamento por omissão de
rendimentos e determinar que o imposto seja calculado utilizando-se as tabelas e alíquotas
vigentes a cada mês de referência, observando a renda auferida mês a mês. A conselheira Rita
Eliza Reis da Costa Bacchieri dava provimento em maior extensão.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10845.724144/2011-38
Fl. 119
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1001-003.330 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10845.724144/2011-38

(documento assinado digitalmente)
Márcio Avito Ribeiro Faria - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Carmen Ferreira Saraiva
(Presidente), Gustavo de Oliveira Machado Márcio Avito Ribeiro Faria, Rafael Zedral, Rita
Eliza Reis da Costa Bacchieri e Rycardo Henrique Magalhães de Oliveira.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário em face do Acórdão no 16-67.747, proferido pela
18a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em São Paulo, que, por
unanimidade de votos, julgou improcedente a Impugnação (fls. 102/106).
Litigio instaurado com a apresentação tempestiva da Impugnação contra a
Notificação de Lançamento (fls. 06/09), relativo ao Imposto de Renda Pessoa Física/2008, ano-
calendário 2007, que alterou o resultado da Declaração de Ajuste de imposto a restituir no valor
de R$ 1.640,87 para crédito tributário apurado no valor de R$ 19.387,28, sendo R$ 9.161,80 a
título de imposto suplementar, R$ 6.871,35 a título de multa de ofício e R$ 3.354,13 a título de
juros de mora calculados até 31/10/2011.
O lançamento foi decorrente de omissão de rendimentos decorrentes de ação
trabalhista, no valor de R$ 39.282,44.
Na Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal de fl. 07, consta:
COMPLEMENTAÇÃO DA DESCRIÇÃO DOS FATOS
Alteração dos rendimentos recebidos em decorrência de ação trabalhista para R$
85.606,63, que corresponde ao total levantado, de R$ 72.560,43, maio o INSS, de R$
2.267,79, mais o IRRF, de R$ 10.778,41. Ressalte-se que o contribuinte declarou o
valor liquido recebido, já deduzidos os tributos retidos e, devidamente intimado, não
apresentou o recibo dos honorários advocatícios devidamente assinado pelo profissional
que o representou na ação trabalhista em questão.
Cientificado do lançamento em 22/11/2011, conforme fl. 101, o interessado
apresentou impugnação de fls. 02/05, em 02/12/2011, na qual alega:
1) Recebeu valor de ação trabalhista no ano-calendário de 2007 e em hipótese
alguma teve a intenção de sonegá-lo. O numerário discutido foi recebido em espécie, diretamente
do advogado, tendo o contribuinte assinado o recibo referente aos valores pagos pelos honorários
advocatícios. Não obteve cópia do mesmo.
2) No exercício de 2008, tomou ciência de que deveria declarar à Receita Federal
os valores recebidos pela ação trabalhista. Entrou em contato com o advogado e com a fonte
pagadora, solicitando cópia do Recibo de Honorários Advocatícios e o Informe de Rendimentos
referente a ação trabalhista.
3) Procurou auxílio no site da Receita Federal, no “Perguntas e Respostas”, e,
diante dos fatos, procurou um contador e solicitou que fosse devidamente declarada a
Fl. 120
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1001-003.330 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10845.724144/2011-38

importância recebida e protocolou uma carta, informando à Receita Federal a dificuldade em
obter o recibo, referente ao valor pago à advogada Dra Maria Cristina de Jesus Dorr, inscrita na
OAB sob o no 88892/SP, e o Informe de Rendimentos da Empresa Lanches Bom Bocado Ltda.-
ME, inscrita no CNPJ 49.189.210/0001-69.
4) Ofereceu à tributação os valores recebidos com base em planilha de cálculos
fornecida pelo escritório de advocacia anexada à intimação IRPF/Malha Fiscal Exercício 2008.
A d. DRJ, por sua vez, rejeitou todas as alegações trazidas pela Recorrente
mantendo o lançamento, porque teria sido constituído com base na omissão de rendimentos
tributáveis recebidos acumuladamente, em razão de ação judicial, e não havia a comprovação das
alegadas despesas com advogado.
Conforme estabelecem os artigos 7o e 8o da Lei no 9.250, de 26 de dezembro de 1995, o
valor recebido acumuladamente pelo contribuinte em razão de ação judicial deve ser
oferecido à tributação na declaração de ajuste anual, compensando-se o imposto de
renda retido na fonte, e é dever de o contribuinte informar todos os rendimentos
tributáveis percebidos no ano-calendário na declaração de ajuste anual e se assim não o
fizer, poderá responder pelas infrações apuradas.
Pela análise dos documentos anexados, referentes ao Processo no 1498/02 (número
único do processo 01498009320025020441), da 1a Vara de Trabalho de Santos da
Justiça do Trabalho da 2a Região, movida pelo impugnante contra a empresa Lanches
Bom Bocado Ltda.-ME, verifica-se que o contribuinte recebeu a quantia total líquida de
R$ 72.560,43, resultando no montante de rendimento tributável de R$ 85.606,63 (R$
72.560,43 + R$ 2.267,79 de INSS + R$ 10.779,41 de IRRF), conforme demonstram os
extratos do processo de fls. 59 a 70, conforme descrito na Notificação de Lançamento.
O contribuinte apresentou, após Termo de Intimação, o Recibo de Pagamento de fl. 73,
no valor total de R$ 25.599,27, para comprovar despesas com honorários. Entretanto,
esse recibo não foi suficiente para comprovar despesas com honorários advocatícios,
considerando que o documento não estava devidamente assinado pelo profissional.
Na impugnação, o contribuinte nada apresenta para comprovar despesas com
honorários, apenas alega que a advogada nega-se a emitir o recibo, mesmo diante de
reclamações protocoladas diante da OAB/SP.
Cabe esclarecer que apenas o Recibo de Pagamento de fl. 73, assinado pelo próprio
impugnante, é insuficiente para comprovar despesas com honorários advocatícios.
Poderia o interessado ter apresentado, por exemplo, cópia do contrato celebrado com a
profissional e cópia das reclamações protocolizadas na OAB/SP.
DO RECURSO VOLUNTÁRIO
Regularmente cientificado, por via postal, em 8.5.2015, conforme cópia de Aviso
de Recebimento – AR dos correios, às fls. 109, interpôs Recurso Voluntário, em 5.6.2015, (fls.
112/115), assim sintetizado.
Preliminarmente afirmou que recebeu o valor da ação trabalhista, no ano-
calendário de 2007, em espécie e diretamente das mãos do advogado, ocasião em que lhe teria
sido entregue apenas uma planilha com os valores que deveria lhe orientar para a realização da
sua Declaração de Imposto de Renda .
Foi categórico: “Que em hipótese alguma soneguei qualquer rendimento”.
Fl. 121
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1001-003.330 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10845.724144/2011-38

Ofereci toda importância recebida, devidamente à tributação, deduzindo do valor
tributável, o valor que foi pago a titulo de honorários advocaticios, tudo de acordo com
a Lei n° 7.713, de 22 de dezembro de 1988, art. 12; Decreto n° 3.000. de 26 de marco de
1999 -Regulamento do Imposto sobre a Renda (RIR/1999), art. 56. parágrafo único), e
instruções da Delegacia da Receita Federal.
Teria protocolado uma carta à Receita Federal informando a dificuldade em obter
o Recibo referente ao valor pago à advogada Dra. Maria Cristina de Jesus Dorr, inscrita na OAB
sob o n 88892/SP, e o Informe de Rendimentos da Empresa Lanches Bom Bocado Ltda-ME,
CNPJ n° 49.189.210/0001-69.
O Recorrente não concordo a omissão de rendimentos, visto que, em momento
algum “ludibriei ou soneguei valor sequer”, nem teria se negado a prestar esclarecimentos à
respeito dos fatos.
Que, a obrigatoriedade pela emissão do Informe de Rendimentos é da fonte pagadora, e
por inexistencia do mesmo, cientifiquei espontaneamente à Receita Federal sobre a falta
de recibo de honorários advocaticios pagos à Dra Maria Cristina de Jesus Dorr e
informe de rendimentos da empresa Lanches Bom Bocado Ltda-ME.
Juntou ao Recurso da Representação oferecida ao escritório de advocacia por ele
contrato, devidamente protocolada na OAB subseção de Santos, na data de 03/06/2015.
À vista de todo o exposto, demonstrada a insubsistência e improcedência da ação
fiscal, espera e requer o recorrente seja acolhido o presente recurso para o fim de assim ser
decidido, cancelando-se o débito fiscal reclamado.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Márcio Avito Ribeiro Faria, Relator.
Submete-se à apreciação desta Turma de Julgamento o recurso voluntário
oferecido pela contribuinte SANDRO FABRICIO GONÇALVES PONTES.
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972, que dispõe sobre o Processo Administrativo Fiscal – PAF, inclusive para os fins
do inciso III, do art. 151 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966, denominada Código
Tributário Nacional – CTN. Assim, dele toma-se conhecimento.
DA OMISSÃO DE RENDIMENTOS
Em que pese o descontentamento do Recorrente com a lançamento suas alegações
não merecem prosperar. Vejamos.
Conforme esclarecido pela d. DRJ, e também na Notificação de Lançamento, o
Recorrente declarou como rendimentos tributáveis recebidos da LANCHES BOM BOCADO
LTDA ME (49.189.210/0001-69) o valor de R$ 46.324,19.
Fl. 122
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1001-003.330 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10845.724144/2011-38

Ocorre que este valor está deduzido de INSS, IRRF e Despesa com Honorários
Advocatícios.
Sendo que o valor correto a ser declarado é o valor recebido em decorrência de
ação trabalhista deduzido tão somente das despesas com ação judicial necessárias ao seu
recebimento, inclusive de advogados (se tiverem sido pagas pelo contribuinte), que no caso
monta ao valor de R$ 85.606,63, porque não houve a comprovação dos pagamento das despesas
com advogado.
Vejamos o que nos diz a Notificação Fiscal (fl. 7):
Alteração dos rendimentos recebidos em decorrência de ação trabalhista para R$
85.606,63, que corresponde ao total levantado, de R$ 72.560,43, mais o INSS, de R$
2.267,79, mais o IRRF, de R$ 10.778,41. Ressalte-se que o contribuinte declarou o
valor liquido recebido, já deduzidos os tributos retidos e, devidamente intimado, não
apresentou o recibo dos honorários advocatícios devidamente assinado pelo
profissional que o representou na ação trabalhista em questão. (destacou-se)
O mesmo foi relatado pela d. DRJ (fl. 106):
O contribuinte apresentou, após Termo de Intimação, o Recibo de Pagamento de fl. 73,
no valor total de R$ 25.599,27, para comprovar despesas com honorários. Entretanto,
esse recibo não foi suficiente para comprovar despesas com honorários advocatícios,
considerando que o documento não estava devidamente assinado pelo profissional.
Na impugnação, o contribuinte nada apresenta para comprovar despesas com
honorários, apenas alega que a advogada nega-se a emitir o recibo, mesmo diante de
reclamações protocoladas diante da OAB/SP.
Cabe esclarecer que apenas o Recibo de Pagamento de fl. 73, assinado pelo próprio
impugnante, é insuficiente para comprovar despesas com honorários advocatícios.
Portanto, constata-se que, na impugnação, o autuado não apresentou elementos que
pudessem comprovar que os rendimentos tributáveis foram recebidos em valor
divergente do valor constante no lançamento.
Em sede de Recurso Voluntário o Recorrente apresentou tão somente
representação junto à OAB contra os profissionais lá citados.
Assim, em todas as fases por onde passou o presente processo o Recorrente
deixou de produzir a prova cabal do quanto teria despendido com advogados, vejamos que a lei
permite a dedução das despesas com ação judicial, desde que sejam pagas pelo contribuinte.
De modo que o lançamento encontra-se hígido.
Contudo, a forma de cálculo do imposto devido utilizada no lançamento deve ser
revista. Vejamos.
DOS RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE
A matéria, ora em debate, qual seja a tributação sobre rendimentos recebidos
acumuladamente (RRA) decorrentes de ações trabalhistas sofreu uma alteração significativa a
partir das manifestações do Superior Tribunal de Justiça – STJ, no Resp 1.118.429-SP e no Resp
Resp. 1.470.720-RS, ambos decididos sob o rito do art. 543-C do Código de Processo Civil
Fl. 123
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1001-003.330 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10845.724144/2011-38

(CPC), culminando com a inovação legislativa, ocorrida em 2015, mais especificamente no
acréscimo do art. 12-A à Lei no 7.713, de 22 de dezembro de 1988.
Pois bem.
No tocante à sistemática de incidência do IRPF sobre os rendimentos recebidos
acumuladamente, prescrevia o art. 12 da Lei no 7.713/88 que, para os rendimentos recebidos
acumuladamente, relativos aos anos calendários anteriores ao do recebimento, o imposto de
renda incidiria no mês de recebimento, sobre o valor total dos rendimentos, deduzidos os
custos com a ação judicial:
Art. 12. No caso de rendimentos recebidos acumuladamente, o imposto incidirá, no mês
do recebimento ou crédito, sobre o total dos rendimentos, diminuídos do valor das
despesas com ação judicial necessárias ao seu recebimento, inclusive de advogados, se
tiverem sido pagas pelo contribuinte, sem indenização.
Por seu turno, a Medida Provisória (MP) no 497, de 27 de julho de 2010,
posteriormente convertida na Lei no 12.350, de 20 de dezembro de 2010, acrescentou o art. 12-A
a Lei 7.713/1988, alterando a sistemática de tributação dos RRA, na sua redação original:
Art. 12-A. Os rendimentos do trabalho e os provenientes de aposentadoria, pensão,
transferência para a reserva remunerada ou reforma, pagos pela Previdência Social da
União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, quando correspondentes a
anos-calendário anteriores ao do recebimento, serão tributados exclusivamente na fonte,
no mês do recebimento ou crédito, em separado dos demais rendimentos recebidos no
mês.
§ 1o O imposto será retido, pela pessoa física ou jurídica obrigada ao pagamento ou pela
instituição financeira depositária do crédito, e calculado sobre o montante dos
rendimentos pagos, mediante a utilização de tabela progressiva resultante da
multiplicação da quantidade de meses a que se refiram os rendimentos pelos valores
constantes da tabela progressiva mensal correspondente ao mês do recebimento ou
crédito.
Nesta seara, conforme se extrai do caput do precitado artigo, RRA passaram a ser
tributados exclusivamente na fonte, no mês de recebimento do crédito, em separado dos demais
rendimentos auferidos no mês.
Todavia, no julgamento do Recurso Extraordinário no 614.406/RS, em 23/10/2014
– posteriormente à interposição do recurso voluntário – , sob a sistemática do art. 543-B do
CPC/73, o Pleno do exc. Supremo Tribunal Federal – STF concluiu pela inconstitucionalidade
do art. 12 da Lei 7.713/1988, por violar os princípios da isonomia e da capacidade contributiva,
fixando o entendimento de que o cálculo do imposto devido sobre os RRAs deveria ser feito
mediante utilização de tabelas progressivas e alíquotas vigentes à época em que os valores
deveriam ter sido adimplidos (ou seja, empregando-se o regime de competência).
O Imposto de Renda incidente sobre verbas recebidas acumuladamente deve observar o
regime de competência, aplicável a alíquota correspondente ao valor recebido mês a
mês, e não a relativa ao total satisfeito de uma única vez.
Concluindo-se, portanto, que todo RRA recebido antes de 11/03/2015 (ou seja,
aqueles que não se sujeitam ao novo art. 12-A da Lei 7.713/1988) estão, atualmente, submetidos
ao regime de competência, afastando-se, assim, a aplicação do art. 12 da Lei 7.713/1988.
Fl. 124
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1001-003.330 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10845.724144/2011-38

Vejamos que o recorrente não teria como suscitar tal assunto em sua Impugnação,
mormente, em 2011, as teses que tratavam da matéria não estavam plenamente consolidadas.
Contudo, quando do seu Recurso Voluntário, em 2015, a matéria deveria ter sido
trazida à baila e, apesar do recorrente não tê-la suscitado em sua peça recursal, seu conhecimento
é de observância obrigatória pelos membro deste Conselho, conforme dispõe o atual Regimento
Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF), aprovado pela Portaria MF no
1.634, de 21 de dezembro de 2023, in verbis:
Art. 98. Fica vedado aos membros das Turmas de julgamento do CARF afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto.
Parágrafo único. O disposto no caput não se aplica aos casos de tratado, acordo
internacional, lei ou decreto que:
I - já tenha sido declarado inconstitucional por decisão plenária transitada em julgado do
Supremo Tribunal Federal, em sede de controle concentrado, ou em controle difuso,
com execução suspensa por Resolução do Senado Federal; ou
II - fundamente crédito tributário objeto de:
a) Súmula Vinculante do Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 103-A da
Constituição Federal;
b) Decisão transitada em julgado do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal
de Justiça, proferida na sistemática da repercussão geral ou dos recursos repetitivos, na
forma disciplinada pela Administração Tributária;
c) dispensa legal de constituição, Ato Declaratório do Procurador-Geral da Fazenda
Nacional ou parecer, vigente e aprovado pelo Procurador-Geral da Fazenda Nacional,
que conclua no mesmo sentido do pleito do particular, nos termos dos arts. 18 e 19 da
Lei no 10.522, de 19 de julho de 2002;
d) Parecer do Advogado-Geral da União aprovado pelo Presidente da República, nos
termos dos arts. 40 e 41 da Lei Complementar no 73, de 10 de fevereiro de 1993; e
e) Súmula da Advocacia-Geral da União, nos termos do art. 43 da Lei Complementar no
73, de 1993.
Art. 99. As decisões de mérito transitadas em julgado, proferidas pelo Supremo
Tribunal Federal, ou pelo Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional,
na sistemática da repercussão geral ou dos recursos repetitivos, deverão ser
reproduzidas pelos conselheiros no julgamento dos recursos no âmbito do CARF.
Parágrafo único. O disposto no caput não se aplica nos casos em que houver recurso
extraordinário, com repercussão geral reconhecida, pendente de julgamento pelo
Supremo Tribunal Federal, sobre o mesmo tema decidido pelo Superior Tribunal de
Justiça, na sistemática dos recursos repetitivos.
Verifica-se que a Autoridade Fiscal constatou omissão de rendimentos tributáveis
recebidos acumuladamente em virtude de ação judicial trabalhista, no valor de R$ 39.282,44,
auferidos pelo titular1, sendo que tal assunto encontra-se pacificado pelo STF cuja decisão

1 Da análise das informações e documentos apresentados pelo contribuinte, e/ou das informações constantes dos
sistemas da Secretaria da Receita Federal do Brasil, constatou-se omissão de rendimentos tributáveis recebidos
acumuladamente em virtude de processo judicial trabalhista, no valor de R$ ********39.282,44, auferidos pelo
Fl. 125
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1001-003.330 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10845.724144/2011-38

definitiva de mérito no RE no 614.406/RS, proferida na sistemática da repercussão geral, é de
observância obrigatória pelos membros deste Conselho, conforme visto linhas acima.
Cumpre consignar que a matéria já foi apreciada por este e. CARF2.
Portanto, consoante o disposto no Regimento Interno do CARF, faz-se imperiosa
a aplicação do entendimento esposado no RE 614.406, do STF3, que, sob o rito de repercussão
geral, reconheceu a inconstitucionalidade parcial, sem redução de texto, do art. 12 da Lei no
7.713, de 1988, e estabeleceu o regime de competência para efeito do cálculo do Imposto de
Renda sobre RRA.
Por essas razões, o imposto de renda deve ser calculado utilizando-se as tabelas e
alíquotas do imposto vigentes a cada mês de referência, observando a renda auferida mês a mês,
considerando-se as tabelas e alíquotas da época própria a que se refira o rendimento auferido,
realizando-se o cálculo de forma mensal, não pelo montante global pago extemporaneamente,
como ocorrido no presente caso.
CONCLUSÃO
Ante o exposto, dou provimento parcial ao recurso, para manter o lançamento por
omissão de rendimentos e determinar que o imposto seja calculado utilizando-se as tabelas e
alíquotas vigentes a cada mês de referência, observando a renda auferida mês a mês.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Márcio Avito Ribeiro Faria

titular e/ou dependentes. Na apuração do imposto devido, foi compensado o Imposto Retido na Fonte (IRRF) sobre
os rendimentos omitidos no valor de R$ *************0,00.
COMPLEMENTAÇÃO DA DESCRIÇÃO DOS FATOS
Alteração dos rendimentos recebidos em decorrência de ação trabalhista para R$ 85.606,63, que corresponde ao
total levantado, de R$ 72.560,43, maio o INSS, de R$ 2.267,79, mais o IRRF, de R$ 10.778,41. Ressalte-se que o
contribuinte declarou o valor liquido recebido, já deduzidos os tributos retidos e, devidamente intimado, não
apresentou o recibo dos honorários advocaticios devidamente assinado pelo profissional que o representou na ação
trabalhista em questão.
2 Precedentes nos acórdãos nos. 9202-003.518, 2301-004.658, 2202-004.521, 2801-003.713, 9202-007.006.
3 O entendimento foi confirmado no Agravo Regimental no Recurso Extraordinário no 1.022.792 e a matéria resta
reconhecida como de repercussão geral, Tema 368 do STF.

Fl. 126
DF CARF MF
Original